Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÕES. NÃO ATENDIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MEDIDA MUITO GRAVOSA. CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU SUA PRÓPRIA JUNTADA. DECISÃO REFORMADA.
Uma vez que a desconstituição da penhora configura medida assaz gravosa, bem assim diante do fato de que há evidências de que houve efetiva dificuldade na obtenção dos documentos, concede-se novo prazo ao Credor para que demonstre, com a colação dos respectivos comprovantes, que postulou perante as repartições próprias a obtenção dos documentos cuja juntada fora determinada pelo Juiz de origem ou para que junte os próprios documentos caso os consiga obter no mesmo prazo.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.